Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-56.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007039-56.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA - CPF: 326.089.001-78 (AGRAVADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA - CPF: 326.089.001-78 (AGRAVANTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BANCO – MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANO MORAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

È desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC, como no caso dos autos.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº
1007039-56.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA

em desfavor de
BANCO PAN S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
para minorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios para 10% da condenação e parcial provimento ao recurso interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
para determinar que a devolução do valor indevidamente pago seja feita em dobro.

Em razões recursais requer agravante a reforma da decisão para que seja mantido o valor fixado ao título de dano moral, bem como os honorários sucumbenciais em 20% e determinar a restituição do indébito na forma dobrada. Aduz, ao final, também, pela impossibilidade de julgamento monocrático.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA

em desfavor de
BANCO PAN S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que deu parcial provimento ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
para minorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios para 10% da condenação e parcial provimento ao recurso interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
para determinar que a devolução do valor indevidamente pago seja feita em dobro.

Quanto a impossibilidade de julgamento monocrático, tem-se que, malgrado as assertivas da agravante,
ressalto ser desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC.

No caso dos autos, a necessidade de minoração do dano moral nesses casos é matéria pacificada por este Sodalício, o que autoriza a decisão nos termos que fora feita.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO – MÚTUO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno. II - Para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão ope legis do ônus probatório, decorrente do art. 6º, VIII do CDC.
(TJ-MT - AGR: 10012266920218110110, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DO APELADO/RÉU. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS À CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CARTÃO NÃO SOLICITADO, TAMPOUCO UTILIZADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. VERBA INDENIZATÓRIA. VALOR ARBITRADO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS BALIZADORES DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ÉPOCA. Deve-se negar provimento ao agravo intermo que não demonstra a dissonância da decisão monocrática com a jurisprudência dominante do Tribunal local ou de Tribunal Superior aplicada à época. (TJSC, Agravo Interno n. 0302129-09.2018.8.24.0040, de Laguna, rel. Salim Schead dos Santos, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26-09-2019).
(TJ-SC - Agravo Interno: 0302129-09.2018.8.24.0040, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 26/09/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Quanto ao mérito, por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
e recurso adesivo interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada pela segunda em face do primeiro, julgou procedente os pedidos para “
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao AMORT CARTÃO CRÉDITO – PAN, juntado no ID 84678585, com depósito na conta da autora no valor de R$ 2.843,28. Por conseguinte,
determino a devolução simples
das parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, a partir de agosto/2016 até a data do último desconto; desde já se consigne que o valor dos descontos até fevereiro/2022 perfazia R$ 8.438,59. Os valores devem ser devolvidos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do efetivo prejuízo. O valor depositado na conta da autora deve ser atualizado nos mesmos moldes acima e abatido do valor devido pelo banco requerido.
b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do depósito) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
c) CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais
BANCO PAN S.A.
requer a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido, enfatizando a validade do contrato pois a contratação ocorreu de acordo com a solicitação da apelada; bem como a ausência de dano moral ou material, mas sim mero dissabor. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado à título de dano moral; a não restituição dos valores pagos; e a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Já
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
, em recurso adesivo, requer a reforma da decisão para “
modificar a forma da devolução já determinada pela r. sentença, de simples para em dobro, em prestígio à regra do § único do art. 42 do CDC, isto é, para condenar à Recorrida a promover a devolução em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da Autora ora Recorrente, a partir de agosto/2016 até a data do último desconto, mantendo-se os demais termos da r. sentença.
”

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade do seu julgamento monocrático, à luz do art. 557 do CPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ, razão pela qual assim o faço e, considerando a similaridade dos apelos, passo a analisa-los conjuntamente.

Pretende o réu, inicialmente, a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, enfatizando a validade do contrato, pois a contratação ocorreu de acordo com a solicitação da apelada.

No entanto, a perícia grafotécnica reconheceu que
“a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 84678585, não foi produzida pela Sra. Carmem Maria Taborda Da Silva”
(id. 187703386).

Assim, considerando que o contrato cobrado não foi assinado pela autora, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTECNICA - ASSINATURA FALSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO REAIZADO - NECESSIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTECNICA - ASSINATURA FALSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO REAIZADO - NECESSIDADE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTECNICA - ASSINATURA FALSA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO REAIZADO - NECESSIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PERÍCIA GRAFOTECNICA - ASSINATURA FALSA -- DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO REAIZADO - NECESSIDADE - Não comprovada existência de relação jurídica entre as partes, deve ser reconhecida a irregularidade do registro no imóvel relativo às CCBS hipotecárias - Diante da perícia que concluiu ser falsa a assinatura constante nos documentos apresentados em defesa, fica configurada falha na prestação de serviço, concretizando conduta ilícita, configurando danos morais, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração - Anulado o negócio jurídico, devem as partes retornar ao "status quo ante" com a devolução do valor depositado, descontados os valores porventura pagos.
(TJ-MG - AC: 10000212570121001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico. Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos. Danos morais reconhecidos. indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8.26.0568, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)

Apelação Cível. Ação de inexistência de débito. Cartão de crédito. Empréstimo consignado. Assinatura. Falsificada. Fraude. Negócio Jurídico. Inexistente. Danos Morais. Indenização. Possibilidade. 1. Constatada a fraude de assinatura em negócio jurídico não pactuado pela parte, exsurge para o fornecedor de serviços o dever de indenizar, haja vista a sua responsabilidade objetiva. 2. Havendo ofensa a direitos da personalidade, configura-se dano moral e não mero aborrecimento. 3. O desconto indevido em folha de pagamento, deve ser restituído em dobro. 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 06411912920168040001 AM 0641191-29.2016.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 15/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

Quanto ao dano moral, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.''

Sobre o tema:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO DE FORMA FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RÉU CONFIGURADA. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que os serviços prestados pela instituição financeira restaram defeituosos, havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiro falsário, que contratou serviços bancários em nome do autor. Assim, a declaração de inexistência do débito era mesmo medida que se impunha. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. No entanto, desse ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço fornecido pela instituição financeira causou dano moral ao autor. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$15.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, em atenção às circunstâncias do caso concreto. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. A sucumbência é recíproca e equivalente, devendo cada parte arcar com metade das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma arbitrada na r. sentença. Apelação do autor e do réu não providas."
(Apelação Cível nº 1003109-84.2018.8.26.0483, Relatora a Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, julgado em 28/01/2021)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELADO relação de consumo movimentações indevidas na conta corrente do apelado vítima de golpe furto do cartão e senha por supostas funcionárias do Ministério da Saúde em visita à residência do apelado que é responsável pela guarda do cartão magnético e da senha culpa concorrente que não afasta a responsabilidade integral do apelante relação de consumo cabia ao apelante instituir outros elementos de segurança para evitar a ocorrência de operações fraudulentas, como aposição da digital do cliente ou contato com o correntista operações que discrepavam do perfil do consumidor falha na segurança do serviço prestado pelo apelante declaração de inexigibilidade do débito referente aos contratos impugnados, cancelamento das cobranças pelo apelante e restituição simples do montante pago que se impunham sentença mantida. Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida."
(Apelação Cível nº 1001602-69.2018.8.26.0069, Relator Desembargador CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 19/01/2021)

"DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Fraude bancária. Estelionatários que se apropriaram ardilosamente do cartão de crédito da autora e da sua senha e realizaram transações em seu nome. “Golpe do motoboy”. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva da consumidora. Inocorrência. Negligência do banco réu, que permitiu a realização de transações completamente fora do perfil da autora. Inscrição indevida do nome da autora no rol de inadimplentes. Dano moral in re ipsa. Dever de reparar. Sentença mantida.
" (Apelação Cível nº 1002170-84.2020.8.26.0564, Relator o Desembargador Tasso Duarte de Melo, julgado em 13/01/2021)

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimos bancários e compras realizadas com cartão de crédito virtual não reconhecidos pela autora -Existência de Fraude - Ocorrência - Ausência de prova de que a autora não tenha agido com as cautelas necessárias - Falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira -Declaração de nulidade dos contratos e das compras efetuadas -Condenação do banco réu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pela autora - Danos morais configurados -Sentença de total procedência - Insurgência do banco requerido -Recurso adesivo da autora visando exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.
(Apelação Cível nº 1010066-14.2017.8.26.0006, Relator LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO , julgado em 14/09/2020)

Nesta ordem de ideias, não resta dúvida de que o bem jurídico violado é passível de indenização, não havendo necessidade, inclusive, da efetiva comprovação dos danos.

E como se sabe, o dano moral é conceituado pela doutrina moderna como lesão a um dos direitos da personalidade, estando incluídos o direito a vida, integridade física e psíquica, direito ao nome, honra, dignidade, dentre outros. Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou dano a menor, configurada está a ocorrência do dano moral, a ser indenizado.

Todavia, na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acercados critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”
(Da Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

Assim, o
quantum
indenizatório dos danos morais arbitrado no presente caso não obedece aos limites da razoabilidade, razão pela qual diminuo o valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1199782/PR - REPARAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de dívida por suposta fraude, o banco deve comprovar que houve contratação fidedigna. Não o fazendo, reputa-se inexistente a dívida e configura-se ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Mantém-se o valor da reparação fixado na sentença quando for razoável.”
(AgR 135465/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Quanto ao recurso interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA,
tenho que razão lhe assiste posto que
mesmo com o resultado da perícia grafotécnica, o banco insistiu em sustentar a legitimidade da contratação, tangenciando a litigância de má-fé.

A propósito:

Apelação – Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e materiais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não provada – Ocorrência de fraude configurada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta contratação – Ausência de prova para tanto – Perícia grafotécnica, ademais, que confirmou a ilegitimidade da assinatura lançada no contrato – Declaração de inexistência da dívida que merece ser mantida – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente também se mostra cabível – Dano moral também caracterizado e que independe de comprovação – Recurso do réu improvido e provido o do autor.
(TJ-SP - AC: 10072329620218260297 SP 1007232-96.2021.8.26.0297, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 18/01/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/01/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos. Empréstimos consignados. Irregularidades nas contratações. Consumidora que impugnou as assinaturas. Ausência de perícia grafotécnica. Banco que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fraude. Serviço disponibilizado que não fornece a necessária segurança. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dever de restituição em dobro dos valores cobrados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EAResp 676.608/RS. DANOS MORAIS reconhecidos. Transtornos impingidos em patamar superior a meros aborrecimentos. Uso de dados da autora, contratações fraudulentas e descontos indevidos no benefício previdenciário. Condenação ao pagamento de indenização compensatória. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10018242120228260223 Guarujá, Relator: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

Por fim, tenho que os valores fixados ao título de pagamento de honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da condenação, posto que não se trata de demanda que envolveu maiores desdobramentos.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
para majorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios para 10% da condenação e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
para determinar que a devolução do valor indevidamente pago seja feita em dobro.”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Por oportuno, de ofício, determino a correção do erro material existente no dispositivo da decisão, para substituir a palavra majorar por minorar, passando a assim prevalecer:

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
para minorar o valor fixado à título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios para 10% da condenação e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
para determinar que a devolução do valor indevidamente pago seja feita em dobro.”

Quanto ao pleito de restituição em dobro, esta já foi determinada na decisão recorrida, eis que provido o recurso da agravante nesse sentido.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024